Tribunal: TJMT
Processo: 1066089-65.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066089-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 736.694.071-20 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO PREEXISTENTE NÃO JUDICIALIZADA. INAPLICABILIDADE DE DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o débito diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, sem condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Sentença mantida em decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela parte reclamante, sob alegação de erro de premissa fática quanto à existência de judicialização da restrição preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação judicial acerca de restrição preexistente afasta a aplicação da Súmula 385/STJ e autoriza a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de restrição preexistente não judicializada descaracteriza o dano moral, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais e da Súmula 385/STJ.

4. A alegação de judicialização da restrição anterior foi apresentada apenas em sede de agravo interno, sem comprovação nos autos, e consulta ao sistema eletrônico da Justiça Federal evidenciou o trânsito em julgado de sentença de improcedência naquele feito, não havendo pendência ou procedência apta a afastar a aplicação da Súmula 385/STJ.

5. Ausente comprovação de judicialização da restrição preexistente, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de restrição preexistente não judicializada afasta a configuração de dano moral em nova inscrição, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. A mera alegação de judicialização, desacompanhada de prova nos autos, não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I, do Código de Processo Civil
;
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO
;
STJ, Súmula 385
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1066089-65.2024.8.11.0001

Agravante:
LUCAS OLIVEIRA DOS REIS

Agravado
:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS OLIVEIRA DOS REIS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BRADESCARD S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante da ausência de prova da origem da dívida

negativada
,
contudo
,
sem

condenação

ao pagamento de indenização por

dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
houve

erro
de
premissa

fática

ao

considerar

inexistente
a
judicialização
da
restrição

preexistente
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que existe ação judicial em trâmite contra a Caixa Econômica Federal, sob
o
número 1020478-71.2024.4.01.3600
e
,
portanto,
deveria ser afastada a aplicação da Súmula 385/STJ
.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a questão:

(...)

A existência de restritivos preexistentes que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

Com base no extrato juntado no ID 261960790 pág. 48/PJe2, verifica-se que existe restrição preexistente em nome da parte reclamante, pois a negativação discutida nesta ação foi realizada em maio/2022, conforme extrato juntado no ID 261960790 pág. 57/PJe2, e há restrição realizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em data anterior (outubro/2019), descaracterizando o dano, já que não há nos autos prova de que o débito mais antigo se encontra judicializado, nos termos acima explicitados.

(...)

Todavia, a ação nº 1020478-71.2024.4.01.3600 somente foi mencionada pela agravante em sede de agravo interno, sem qualquer comprovação anterior nos autos.

Não bastasse isso, em consulta realizada ao sistema eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região (https://pje1g.trf1.jus.br/), foi possível verificar que nos referidos autos foi proferida sentença sob o ID 2159644017, na qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 9/12/2024 e arquivamento em 20/1/2025, evidenciando que não há procedência ou pendência que justifique a alegação de judicialização apta a afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, tanto que a agravante sequer acostou cópia de qualquer decisão daquele processo que sustentasse sua tese.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025